Tribunal: STF
Processo: ARE 1570148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS REALÇADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.399/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo. Manteve-se decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 31.1.2025, não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravado, mas concedeu a ordem de ofício, “a fim de aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e reduzir a pena do paciente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 222 dias-multa” (fl. 6, e-doc. 23).



    A decisão do Ministro Ministro Joel Ilan Paciornik, confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, reformou acórdão de apelação criminal da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, que, em 23.3.2022, havia afastado aplicação do tráfico de drogas privilegiado ao agravado. Esta a ementa do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO 
DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, POR SI SÓ, NÃO É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Quanto à revisão da pena, tem-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento suficiente para o afastamento do redutor, consoante o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a ausência da demonstração de atividade lícita não é fundamento idôneo, apto a comprovar a dedicação a atividade criminosa. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os 
incs. XLIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 47).



    Ressaltou que “a análise da impetração, à luz dos documentos apresentados, permite concluir a quantidade, variedade, nocividade das drogas foi idoneamente valorada em sentença e pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na terceira etapa da dosimetria da pena, em que observada a comprovação da dedicação do recorrido à prática do ilícito, foi corretamente afastada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006” (fl. 10, e-doc. 47).



    Afirmou que, “em se tratando de tráfico ilícito de tantas drogas (3791,80g de maconha) de forma organizada, o que é incompatível com a mera traficância eventual (é impossível angariar tantas drogas sem integrar hierarquia compatível ou já ter a confiança dos narcotraficantes responsáveis pelo fornecimento), a sanção penal resultante da decisão recorrida violou a proporcionalidade, a proibição da proteção jurídica deficiente e impede a consecução de todas as finalidades da pena” (fl. 13, e-doc. 47).  



    Sustentou que “a quantidade de drogas de alto valor no meio criminoso, jamais seria confiada a alguém que não se dedicasse ao tráfico ilícito de drogas, ao ponto de gozar da plena confiança da organização criminosa responsável pela produção e difusão dos tóxicos proscritos” (fl. 13, e-doc. 47).



    Salientou que o “Supremo Tribunal Federal vem decidindo que é cabível a consideração da quantidade de drogas ou na primeira fase, ou na terceira fase da dosimetria da pena. O Pretório Excelso tem decidido, ademais, que deve ser considerada a quantidade de drogas na terceira etapa, se dela e demais elementos se infere a dedicação a atividades ilícitas, hipótese em que a quantidade de drogas não deve ser considerada na primeira etapa” (fl. 13, e-doc. 47).



    Argumentou que “o posicionamento adotado no acórdão combatido viola o artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal, ao frustrar a correta individualização da pena no processo penal na fase de conhecimento, aplicando pena insuficiente, em incidência na proibição de proteção jurídica deficiente, bem como ao frustrar a efetividade da repressão e prevenção ao narcotráfico” (fl. 20, 
e-doc. 47).



    Pediu “seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e afastar a aplicação do redutor na terceira etapa da dosimetria da pena para o narcotráfico, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinando que outra seja proferida, na qual a quantidade de drogas seja utilizada para afastar a minorante legal, que não se presta a estimular condutas de gravidade de tal jaez” (fls. 22-23, e-doc. 47).



    3. Em 9.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57).



    4. No agravo, o Ministério Público estadual alega que “a interposição do recurso não tem como escopo discutir matéria infraconstitucional, tampouco há necessidade do reexame de matéria de fato, dependente de reanálise de fatos e provas, mas de solução de quaestio juris exclusivamente” (fl. 6, e-doc. 63).



    Assevera ser “absolutamente desnecessário o reexame de elementos probatórios dos autos, que inclusive não teriam espaço para terem sido analisados no habeas corpus, afastando-se, assim, a barreira da Súmula nº 279 desse Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 63).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 9-10, e-doc. 63).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. XLIII e XLVI do art. 5º da Constituição da República. Pediu-se cassação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para afastar aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) ao caso em espécie e determinar ao Superior Tribunal de Justiça que profira nova decisão no Habeas Corpus n. 889.399/SP.



    7. Em 19.12.2020, o agravado e o corréu, Evandro Aparecido Honário da Silva, foram condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP, no Processo n. 1500917-39.2020.8.26.0132. O corréu foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.



    O agravado, Fagner da Conceição Souza, foi condenado, apenas pelo crime de tráfico de drogas, às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa. O juízo sentenciante afastou a incidência do redutor previsto no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), nestes termos:



    “FAGNER DA CONCEIÇÃO SOUZA e EVANDRO APARECIDO HONÁRIO DA SILVA (...) foram denunciados como incursos no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, c. c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, porque, no dia 16 de março de 2020, por volta das 11:00 horas, no cruzamento das ruas Caiçara e Poti, Jardim Imperial, neste Município e Comarca, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, traziam comeles, possuíam e guardavam, para fins de venda a terceiros e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (quatro ‘tijolos’ e um ‘tablete’ de ‘maconha’, com peso líquido total de 3.714,2 gramas 
pág. 13), (...) além de petrecho relacionado com o preparo de entorpecentes, no caso uma balança de precisão.



    O ACUSADO EVANDRO APARECIDO ainda foi denunciado como incurso no art. 180, ‘caput’, do Código Penal, tendo em vista que, na mesma ocasião, estava de posse de uma motocicleta da marca Honda, modelo CG160 Fan, de placa FCE-1879/Urupês-SP, produto de furto em data anterior. (...)



    Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que os acusados, conhecidos traficantes (depoimentos de ambos os policiais civis), agiam em conjunto na prática do tráfico ilícito de drogas, uma vez que, conforme já exposto, tais policiais, já tendo ciência de que ambos os imputados atuavam juntos na mercancia ilícita (sendo EVANDRO APARECIDO ‘dono’ do ponto de venda de drogas e FAGNER, ‘gerente’ do local), realizaram campana no local descrito nos autos (fazendo uso de binóculos) e ali avistaram quando FAGNER ingressou em um mato, pegou uma sacola (na qual as drogas e a balança de precisão depois foram localizadas) e a entregou para EVANDRO APARECIDO, o qual, quando uma viatura da Polícia Militar passou pela via pública, por acaso, escondeu-a (sacola) no mesmo mato, após o que todas as pessoas que se encontravam no local (acusados e dois indivíduos que não foram identificados) dali se evadiram; em seguida, FAGNER foi localizado a cerca de 100 metros do local, depois do que referida sacola, com as drogas e a balança de precisão, foi apreendida pelos agentes da lei.



    A atitude dos acusados é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, só vieram a confirmar as denúncias anteriormente existentes, no sentido de que ambos atuavam juntos na prática da mercância ilícita, atuação materializada pela ação policial e pela apreensão de grande quantidade de ‘maconha’ e de uma balança de precisão, petrecho próprio para o preparo da substância ilícita. (...)



    Passo à dosagem da pena.



    a) Fagner:



    Na primeira fase, levando-se em conta a grande quantidade das substâncias apreendidas (quatro ‘tijolos’ e um ‘tablete’ de ‘maconha’, com peso líquido total de 3.714,2 gramas pág. 13), suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, fixo a 
pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mínima legal acrescida de 
1/3 (um terço). O art. 42, da Lei nº 11.343/2006, determina o aumento da pena em razão da quantidade de drogas. Os demais processos e procedimentos policiais existentes na ficha de antecedentes do acusado, sem condenação anterior com trânsito em julgado, não são suficientes para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, em virtude do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas.



    Deixo de reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, vez que a confissão do acusado Fagner foi apenas parcial, na medida em que, de forma totalmente contrária à prova, negou o envolvimento do outro agente na prática criminosa, com o que seu relato não pode ser considerado sincero, espontâneo para fins de redução de pena; ademais, a confissão parcial do acusado não foi considerada como elemento de convicção nesta sentença, porquanto, para a prova da autoria, foram considerados, apenas e tão-somente, as apreensões realizadas, os relatos dos policiais civis, as denúncias anteriores de existência de tráfico ilícito de drogas e as circunstâncias da prisão, hipótese em que incabível a aplicação da Súmula 545 do STJ (...)



    Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei já mencionada, pelo fato de o acusado se dedicar às atividades criminosas, uma vez que ele, que não comprovou atividade lícita, era conhecido traficante (conforme relatos dos policiais civis em Juízo, os quais informaram que Fagner atuava como uma espécie de ‘gerente’ no ponto de venda de drogas mencionado nos autos, atuando juntamente com Evandro Aparecido), circunstâncias que demonstram que não se tratava de mero traficante ocasional, vale dizer, fazia do crime um meio de vida e se dedicava, portanto, às atividades criminosas, caso em que tal causa de diminuição de pena não tem cabimento (...)



    O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, compatível para reprovar o crime diante da gravidade do delito, equiparado a hediondo, da grande quantidade de drogas e da conduta do acusado, o qual, consoante já exposto, ocupava posição de comando e liderança na mercancia ilícita, atuando nela como uma espécie de ‘gerente’” (fls. 1-12, e-doc. 6).



    8. Em 23.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500917-39.2020.8.26.0132, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do agravado. Manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a impossibilidade de incidência do tráfico de drogas privilegiado à 
espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Ivana David:



    “Ressalto que a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o modo como estavam acondicionados (04 tijolos e 01 tablete de maconha – 3791,80g), próprias para a venda, em ponto conhecido como de venda de entorpecentes, corroborada pela apreensão de uma balança de precisão, além da ausência de petrechos destinados ao consumo, denota, sem dúvidas, o intuito mercantil, tornando impossível a desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas, não sendo crível que possuíssem quantidade significativa de entorpecentes para o consumo próprio. Sem comprovação escorreita da condição de usuários ou dependentes químicos, aliás. (...)



    Passo ao exame da dosimetria das penas. (...)



    Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, bem como ao descrito no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a Magistrada a quo fixou as penas base de Fagner 1/3 acima do mínimo legal, sopesada quantidade de entorpecentes apreendidos (04 tijolos e 01 tablete de maconha – 3791,80g), partindo-se, assim, de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso. (...)



    Reitere-se: se mostraria uma inequívoca afronta ao princípio da proporcionalidade impor a pena base mínima para quem, já com passagem policial, traficava enorme quantidade de entorpecentes, como se fosse alguém sem passagem nenhuma, portando apenas pequenas porções de maconha, pacificada a construção da jurisprudência nesse sentido (HC nº 94.655/SP, rel. Minª Carmen Lucia, DJe 10.10.2008; HC nº 110.385/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.6.2012).



    E o eventual decurso do prazo depurador de cinco anos do cumprimento da pena ou extinção da punibilidade afasta a reincidência, mas permite a utilização das condenações penais definitivas e anteriores como maus antecedentes no processo de dosimetria da pena (HC nº 296.382/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 
j. em 18.8.2016). (...)



    Na terceira fase, não há se falar na causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) [C]abe acrescentar que restou configurado que, assim como Evandro, não se trata de traficante eventual, mas sim, que se dedica a atividade criminosa, diante das circunstâncias do crime descrito na denúncia, bem como pela quantidade do entorpecente apreendido (04 tijolos e 01 tablete de maconha – 3791,80g), apontado, ainda, pelo MM. Juízo a quo que ‘ele não comprovou atividade lícita, era conhecido traficante (conforme relatos dos policiais civis em Juízo, os quais informaram que Fagner atuava como uma espécie de 'gerente' no ponto de venda de drogas mencionado nos autos, atuando juntamente com Evandro Aparecido), circunstâncias que demonstram que não se tratava de mero traficante ocasional, vale dizer, fazia do crime um meio de vida e se dedicava, portanto, às atividades criminosas.’ (fl.287).



    Esses elementos acima expostos mostram-se como circunstâncias idôneas para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma vez que denotadora de que, para ter acesso a tamanha quantidade de entorpecentes, claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, tem se dedicado frequentemente à traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. 
j. 7.3.2013). (...)



    E no caso não caberia a aplicação da benesse em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixando, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo, além da natureza e da diversidade de drogas apreendidas, fatores já mencionados.



    Ora, ainda que não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a organização criminosa à qual pertenciam, evidente que para vender, negociar e transportar drogas em qualquer lugar, os acusados deveriam necessariamente estar inseridos na estrutura da criminalidade estabelecida naquela região, ressabido que não há, ainda, ‘livre concorrência’ na venda de drogas. E não se trata aqui de suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público a disputa de pontos de venda de drogas entre organizações criminosas rivais. Notório que a atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo. (...)



    Enfim, havendo indícios do envolvimento dos acusados com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (fls. 7-17, e-doc. 5).



    9. Em 9.2.2024, impetrou-se, em favor do agravado, o Habeas Corpus n. 889.399/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu-se concessão da ordem para aplicação do tráfico de drogas privilegiado em seu patamar máximo, readequando-se o regime inicial de cumprimento de pena e realizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 3).



    10. Em 31.1.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, aplicando o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na dosimetria da pena e reduzindo a pena do agravado para dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e vinte e dois dias-multa, sob este fundamento:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. (...)



    Como visto, o julgado prolatado na origem não mencionou a existência de qualquer prova indicativa da dedicação do paciente à atividade de traficância, somente fez ilações a partir da ausência de comprovação de atividade lícita e da quantidade de droga apreendida, já utilizada com fundamento para majorar a pena-base, o que não é válido segundo a jurisprudência do Pretório Excelso e desta Corte. Veja-se: (...)



    Nesse contexto, impõe-se a aplicação do redutor do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, bem como a fixação do regime inicial semiaberto em razão da circunstância judicial desfavorável da quantidade de drogas (art. 42 da Lei de Drogas), a qual justificou o incremento da pena-base. Ressalte-se a insuficiência da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, também com fundamento na circunstância judicial desabonadora. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inc. XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e reduzir a pena do paciente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 222 dias-multa” (fls. 2-, e-doc. 23).



     Interposto agravo regimental pelo Ministério Público estadual contra essa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão de minha lavra, na qual não conheci da impetração, mas concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, para aplicar a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343.2006 em 2/3, fixando a pena definitiva do paciente em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e mais 222 dias-multa, no regime inicial semiaberto. (...)



    Portanto, diante da existência de constrangimento ilegal, de rigor a manutenção da aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, bem como a fixação do regime inicial semiaberto em razão da circunstância judicial desfavorável da quantidade de drogas (art. 42 da Lei de Drogas), a qual justificou o incremento da pena-base” (fls. 2-7, 
e-doc. 41).



    11. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que, ao concluir pela impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) ao agravado e ao corréu, Evandro Aparecido Honário da Silva, foram consideradas as circunstâncias específicas presentes na espécie vertente e as provas colhidas no processo.



    Nesse sentido, conforme fundamentado pelo juízo sentenciante, “a atitude dos acusados é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, só vieram a confirmar as denúncias anteriormente existentes, no sentido de que ambos atuavam juntos na prática da mercancia ilícita, atuação materializada pela ação policial e pela apreensão de grande quantidade de ‘maconha’ e de uma balança de precisão, petrecho próprio para o preparo da substância ilícita” (fl. 8, e-doc. 6).



    O juízo de primeira instância também destacou que o agravado “não comprovou atividade lícita, era conhecido traficante (conforme relatos dos policiais civis em Juízo, os quais informaram que Fagner atuava como uma espécie de ‘gerente’ no ponto de venda de drogas mencionado nos autos, atuando juntamente com Evandro Aparecido), circunstâncias que demonstram que não se tratava de mero traficante ocasional, vale dizer, fazia do crime um meio de vida e se dedicava, portanto, às atividades criminosas” (fl. 11, e-doc. 6).



    Corroborando esse entendimento, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual assentou que “a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o modo como estavam acondicionados (04 tijolos e 01 tablete de maconha – 3.791,80g), próprias para a venda, em ponto conhecido como de venda de entorpecentes, corroborada pela apreensão de uma balança de precisão, além da ausência de petrechos destinados ao consumo, denota, sem dúvidas, o intuito mercantil” (fl. 7, e-doc. 5).



    O Tribunal estadual ainda ressaltou ser “evidente que, para vender, negociar e transportar drogas em qualquer lugar, os acusados deveriam necessariamente estar inseridos na estrutura da criminalidade estabelecida naquela região. (...) [A] atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo” (fl. 7, e-doc. 5).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 889.399/SP, o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de ofício, desfazendo entendimento do Tribunal estadual para aplicar o tráfico de drogas privilegiado na dosimetria da pena do agravado, fundamentou-se na ausência de indicação de elementos demonstrativos da dedicação do agravado à prática de atividades criminosas.



    O Superior Tribunal de Justiça desconsiderou as razões indicadas pelo Tribunal estadual para afastar o privilégio na espécie vertente, como as declarações prestadas em juízo pelos policiais que atuaram no caso, tendo eles declarado que “já tinham informação de que [o corréu] Evandro ‘comandava’ a ‘biqueira’ e [o agravante] se tratava do ‘gerente’ dela. Os dois acusados já eram conhecidos do depoente, [policial Jair Eduardo Caracini,] inclusive Fagner já havia sido investigado pela delegacia DISE, na qual o depoente trabalha” (fls. 5-6, e-doc. 6). O Tribunal estadual também tinha anotado que, “para ter acesso a tamanha quantidade de entorpecentes, [o agravado] claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, tem se dedicado frequentemente à traficância” (fl 15, e-doc. 5). Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ORGANIZADO RESSALTADO PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.553.797-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SUPERVALORIZAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. No caso concreto, a instância ordinária, ao contrário do que busca demonstrar a defesa, justificou a inaplicabilidade do redutor não apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento que, se fosse aplicado de forma isolada, seria prontamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte, mas também por ter verificado a existência de amplo e sofisticado sistema para o cultivo de significativa quantidade de maconha, o que estaria a demonstrar a dedicação dos réus na prática de atividade criminosa. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.468.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 
DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II - A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 234.432-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.405-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    No caso em espécie, foram apreendidos pelos policiais elevada quantidade de entorpecentes, sendo “quatro ‘tijolos’ e um ‘tablete’ de ‘maconha’, com peso líquido total de 3.714,2 gramas (...) além de petrecho relacionado com o preparo de entorpecentes, no caso uma balança de precisão” 
(fl. 1, e-doc. 6) e “uma motocicleta da marca Honda, modelo CG160 Fan, de placa FCE-1879/Urupês-SP, produto de furto em data anterior” (fl. 2, e-doc. 6), em posse do corréu, Evandro Aparecido Honário da Silva.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relativo ao julgamento do Habeas Corpus n. 889.399/SP, e afastar a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na dosimetria da pena do agravado.



      Restituam-se os autos eletrônicos ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para que profira novo julgamento do Habeas Corpus n. 889.399/SP, analisando os demais temas postos a exame.



     



    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Habeas Corpus n. 889.399/SP, à Desembargadora Ivana David, da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora da Apelação Criminal n. 1500917-39.2020.8.26.0132, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP (Ação Penal n. 1500917-39.2020.8.26.0132), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da p